Tribunal: TJMT
Processo: 1031465-21.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031465-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SILVA DE SOUZA - CPF: 070.306.371-51 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Negativação indevida. Ausência de prova da relação contratual. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral
in
re

ipsa
. Redução do
quantum
indenizatório. Parcial provimento do recurso.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00. A controvérsia decorre de negativação do nome do autor, supostamente indevida, em razão de dívida que ele desconhece.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome do autor foi indevida, considerando a ausência de comprovação da relação jurídica pelo banco; e (
ii
) definir se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe provar a existência e a regularidade da relação contratual que ensejou a negativação, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A juntada de “
prints”
de tela sistêmica pelo banco, desacompanhados de elementos que garantam sua autenticidade ou validação pelo consumidor, não constitui prova suficiente para afastar a irregularidade da inscrição.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo material ou abalo psicológico.

6. O valor arbitrado em R$ 9.000,00 mostrou-se excessivo diante das peculiaridades do caso, sendo adequado fixá-lo em R$ 4.000,00.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando prova de prejuízo. 2. Cabe ao fornecedor de serviços provar a existência e a regularidade do contrato que fundamenta a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. 3. O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para desestimular condutas lesivas, mas sem causar enriquecimento sem causa”.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 944; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023; TJMT, N.U 1006257-63.2022.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25/11/2024; TJMT, N.U 0001942-32.2015.8.11.0108, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência Antecipada
ajuizada por
MARCO ANTONIO SILVA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para: (i) declarar inexistente o apontamento referente à dívida; e (
ii
) condenar o réu/apelante à reparação de danos morais ao autor/apelado, fixados em
R$ 9.000,00
(nove mil reais).

Inconformado, sustenta que não houve prática de ilícito por parte da instituição financeira.

Alega que o apelado possui vínculo jurídico com o banco desde 06/05/2021, com movimentações regulares realizadas no cartão vinculado até 27/12/2023, o que demonstra a legitimidade da relação contratual.

Aduz que o apelado não comprovou fazer jus aos danos morais, uma vez que não demonstrou efetivamente prejuízos sofridos que justifiquem a indenização arbitrada, tratando-se de mero aborrecimento.

Defende a tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, de forma a excluir sua responsabilidade pelos danos alegados, questionando a ausência de nexo causal entre a inscrição do nome do autor e os supostos danos morais.

Dessa forma, requer provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Em caráter subsidiário, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização, invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para adequar o montante às circunstâncias do caso concreto.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 249437688), pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a sentença recorrida.

Recurso tempestivo e preparado (ID 250726679).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que na origem trata-se de
Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência Antecipada
ajuizada por
Marco Antônio Silva de Souza
em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
, sob o argumento de que
,
ao tentar realizar uma compra, tomou conhecimento de uma restrição de acesso a crédito em seu nome, no valor de R$ 589,04 (quinhentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) lançada pelo banco ora apelante, a qual desconhecia.

Citado,

o apelante defendeu que
“o valor que está sendo cobrado é decorrente do inadimplemento de cartão de crédito oriundo da relação jurídica estabelecida entre as partes” (sic)
.

O banco apelante alegou, ainda, a legitimidade da cobrança, inexistência de ato ilícito por culpa exclusiva do consumidor, ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva, não ocorrência de dano moral e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Após o trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda. É a sentença (ID 249437681), no essencial:

“Vistos, etc...

[...]

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Muito embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência.

No entanto julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu convencimento.

Neste sentido:

[...]

A doutrina também soa neste sentido,” in
verbis
”:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
4º ed.
, p.464 – negritei).

Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas;

(negritei)

DOS FATOS

As argumentações da autora, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas de que a dívida não foi quitada pela parte autora.

A ré, em sua defesa totalmente genérica, simplesmente limitou-se alegar que dano algum sofreu o autor e que o serviço foi prestado, tão pouco, o réu não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprová-la para afastar a alegação da parte autora de que não quitou a dívida.

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que sim, porquanto, configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, podendo, mas não necessária e obrigatoriamente, acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Sobre o tema, entende a Jurisprudência;

[...]

Nessa trilha, não há dúvidas de que a ré foi negligente e relapsa em sua conduta e não ter conseguido resolver a situação.

Outrossim, o autor pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante concernente ao dano moral sofrido, pois certo
que
houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta Ação para:

I -

DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça inicial, referente a
divida
.

II - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 9.000,00
(nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

[...]”.

Contra a sentença supra, insurge-se o apelante, argumentando que o apelado
“não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, já que se limitou a efetuar meras alegações, cuja análise não indica a existência de um ilícito derivado por inadequação na prestação de serviço ou fornecimento do produto” (sic)
.

Alega
a ausência de
dano moral
,
pois não ocorreu ofensa alguma a bens imateriais
em decorrência
de ações provindas da parte recorrente, bem como não há qualquer elemento que demonstre que o ocorrido causou algum abalo psicológico à parte.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, subsidiariamente, pela minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Cediço que diante da negativa de contratação, cabe ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, devido à negativação do nome do apelado, cabia ao apelante o ônus de provar a regularidade do débito que gerou a inclusão de
Marco Antônio Silva de Souza
no cadastro de inadimplentes, mediante a juntada de
contrato devidamente assinado
pelo apelado ou qualquer outra prova da contratação direta por ele.

Nesse sentido é firme o entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR
.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PROVA DE CONTRATAÇÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. “QUANTUM” ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...] 4.
O apelante não apresentou documentos comprobatórios da contratação alegada
, [...] 5.
A negativa de existência de relação contratual pelo autor e a ausência de comprovação pela instituição financeira configuram falha na prestação de serviços e ensejam o reconhecimento da inscrição indevida
. [...] 7. O dano moral é presumido (in
re

ipsa
) em casos de negativação indevida, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, dispensando prova da extensão do dano. [...] 9.
Nos termos do art. 373 do CPC, incumbia ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o banco não se desincumbiu
. [...] Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive em casos de fraude por terceiros. 2. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova da extensão do dano. 3.
Cabe ao fornecedor provar a existência e regularidade do contrato que fundamenta a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito
. [...]”. (N.U 1006257-63.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL [...] 4.
Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito,
competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
. [...] 6. Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo. [...] (N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 19/05/2022 – grifo nosso)

Entretanto, ao compulsar os autos de origem, denoto que a
instituição financeira
se limitou a negar a existência de ilícito,
sem se desincumbir do ônus de produzir as provas inequívocas
de que a dívida não foi quitada pela parte apelada. Dessa forma, conclui-se, por consectário lógico, pela
inexistência da dívida
.

Ademais, cabe ressaltar que a juntada de “
prints”
de tela sistêmica pelo apelante não pode ser considerada como prova válida para os fins pretendidos, dado que tais documentos não possuem qualquer tipo de assinatura ou validação pelo apelado, tampouco foram submetidos à devida autenticação ou conferência de sua veracidade por autoridade competente.

Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - APONTAMENTO NEGATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL ALEGAÇÃO de REGULARIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Se a parte autora/apelada alega não ter celebrado contrato de financiamento veicular com o banco requerido/apelante, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

II –
O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
. (
Ap
51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017). [...] IV -
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação e da inclusão da parte autora/apelada em órgão restritivo de crédito, configurado o ato ilícito cujos danos são presumidos (dano in
re

ipsa
), e geram dever de indenizar
. [...] (N.U 1031707-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 19/09/2024 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONSUMIDOR NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO COM A INSTITUIÇÃO OU SEGURADORA INDICADA PELO BANCO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

[...] 7. Os
"prints" de tela apresentados pelo banco apelado como prova de contratação
do seguro
são insuficientes
,
pois não há assinatura digital
ou
comprovação de anuência da consumidora
, violando o princípio da transparência previsto no art. 46 do CDC. [...] (N.U 1030286-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024 – grifo nosso)

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da
responsabilidade objetiva
, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa, consoante o disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Logo, constata-se que a quantia que está sendo cobrada pelo apelante
foi inscrita de forma indevida
, o que
gera o dever de indenizar
, como pleiteado na inicial, restando configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

No mais, tratando-se de
a inscrição indevida
do nome do apelado em cadastro de inadimplentes
,

e
s
t
a
m
o
s

d
i
a
n
t
e

d
o

dano moral presumido
, ou seja,
in
re

ipsa
,
hipótese em que a comprovação do dano é automática, dispensando a necessidade de prova de prejuízo material ou de qualquer constrangimento específico, dado que o próprio ato ilícito já é suficiente para ofender a honra e a dignidade do indivíduo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DE DÉBITO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM BASE EM PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO SEM CUNHO PROBATÓRIO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DÉBITO INEXISTENTE –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 3. A Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida. 4.
A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico
; [...] (N.U 0001942-32.2015.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024 – grifo nosso)

Ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação por danos morais. Fornecimento de energia elétrica. negativa de contratação do serviço. concessionária/ré que não se desincumbiu dos ônus probatório.
Inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito
.
Dano moral in
re

ipsa
. Prescrição. Interrupção do prazo com a citação válida ocorrida nos autos de ação anterior. Prejudicial rejeitada. termo inicial dos juros moratórios. data do evento danoso. Responsabilidade civil extracontratual. recurso da ré desprovido. recurso da autora provido. [...]

5.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a prova de efetivo prejuízo
.

[...] (N.U 1000423-13.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 16/10/2024 – grifo nosso)

Assim sendo, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular, objeto de inconformismo do apelante. Este requer, subsidiariamente, sua minoração, argumentando que o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) seria excessivo e desproporcional.

É sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Assim, esse tipo de ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar
inócua
.

Assim, à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelos transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das partes, entendo que a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) fixada pelo Juízo
a quo
a título de dano moral, mostra-se desproporcional, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, à vista dos casos análogos, e, por isso, deve ser minorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em casos análogos, assim tem entendido este Egrégio, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL [...] não comprovado pela concessionária o motivo ensejador e regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, do CDC, há de ser mantida a sentença neste ponto.
No tocante ao quantum fixado, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal monta a meu sentir encontra-se deveras exacerbado frente às peculiaridades do caso em comento e, entendo por justo e razoável o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. (N.U 1044889-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 19/06/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL [...]
O valor da indenização por dano moral não pode configurar enriquecimento sem causa para a vítima, devendo atender ao caráter punitivo pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de modo que no presente caso o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão da negativação indevida está condizente com a situação retratada nos autos considerando o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também, a situação
sócio-econômica
das partes
. [...] (N.U 1005904-02.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024 – grifo nosso)

Feitas tais considerações, entendo que o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a inscrição indevida do nome do apelado em cadastro de inadimplentes em decorrência de dívida inexistente.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, tão-somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de dano moral para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais ao apelado

para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos da fundamentação supra, mantendo os demais termos da sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil) do apelante, uma vez que condicionada
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Superior Tribunal de Justiça, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024